Tribunal: TJES
Processo: 0021022-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021022-49.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNEY TOTOLA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDNEY TOTOLA BATISTA
, contra a r. sentença oriunda da Nona Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a redução da pena-base,
em razão da suposta
inexistência de argumentos que justifiquem sua exasperação
. Subsidiariamente, requer a redução de 1/6 da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais, pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Adonias Zam, também pela integral manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDNEY TOTOLA BATISTA
,
contra
a r. sentença
oriunda
da
Nona
Vara
Criminal de Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129
,
§ 9º,
do Código Penal, à pena de
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
no regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de dezembro de 2017, no interior da residência localizada na Rua Carlos Larica, n.º 25, Bairro Jardim Guaranhuns, Município de Vila Velha, o apelante teria agredido fisicamente a vítima Tercila Santa Totola Batista, sua genitora.

Denunciado, restou condenado na forma especificada.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a redução da pena-base,
em razão da suposta inexistência de argumentos que justifiquem sua exasperação. Subsidiariamente, requer a redução de 1/6 da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Cont
rarrazões ministeriais, pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Adonias Zam, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime, limitando-se a postular a redução da pena a ele aplicada:

R
evendo a sentença, observo que fo
i
ponderada em prejuízo do réu
apen
as
a
circunstância judicia
l
das consequências extrapenais do fato,
em
razão
da qual

a pena
-base
foi exasperada em um mês.

A
ponta o édito recorrido
que as consequências “
foram nefastas para a vítima
”
.

V
ale destacar que
a
exasperação da
pena-base
deve estar fundada em elementos concretos
e que
não
componham a configuração básica d
o
tipo penal
.
No entanto
, muito embora a
ofensa à integridade física
seja uma
decorrência
inerente

a
o delito de
lesão corporal
, é certo que se
os danos
fore
m

de tal monta a
extrapola
r

as consequências normais descritas para o tipo violado,
fica autorizado o agravamento da sanção penal.

N
a espécie, o laudo de lesões corporais
(
ID
2130696)

atesta as seguintes lesões: “
equimose arroxeada e arredondada no terço superior do braço direito de cerca de 3 cm de diâmetro e feridas cortocontusas avermelhadas sendo 2 no dorso da m
ã
o esquerda de cerca de 0,5 cm e 0,3 cm de extens
ã
o; I no dorso da m
ã
o direita de cerca de 0,5 cm de extensão, no terço inferior do antebraço esquerdo de cerca de 0,4 cm de extens
ã
o, no terço superior do antebraço direito de cerca de 0,4 cm de extensão
”.

Como parece claro, conquanto não sejam de natureza grave, são várias lesões,
restando ainda, consignado nos autos que,
após a agressão,
a vítima

caiu no chã
o
,
uma vez que
estava se recuperando de u
m
AVC,
o que evidencia a necessidade de um agravamento na reprimenda-base,

por constituir circunstância que excede a mera definição típica contida no artigo 129, do Código Penal.

Ademais, as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SONHO ENCANTADO. ART. 288, CAPUT, E ART. 313-A, AMBOS DO CP. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE.

1. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. (...) Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1898077/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 18/02/2021).

Assim, considerando que a magistrada de primeiro grau seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59, do Código Penal, estando a pena-base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, é de ser mantida a valoração sentencial.

Passo a análise do pedido refente a redução da pena, em razão do reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea.

No caso dos autos
, a pena
foi reduzida
em 15 (quinze) dias. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, na atenuação da pena pela confissão, a redução menor que 1/6 (um sexto) deve ser motivada, entendendo que tal patamar constituiria um estândar a ser observado na segunda fase da dosimetria da pena. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. GRAU DE DIMINUIÇÃO. REDUTOR EMPREGADO DIFERENTE DA FRAÇÃO PADRÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Omissis.

IV - Fração de diminuição de pena empregada em razão da atenuante da menoridade relativa. Cumpre destacar que, "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018). Eventualmente, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, é possível a adoção de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), em face da incidência de atenuante.

V - No caso em análise, a Corte local não expediu nenhuma motivação a justificar a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto); mas, tão somente, diminuiu a reprimenda em 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, lapso que corresponde a aproximadamente 1/19 (um dezenove avos) da sanção estabelecida na primeira fase.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão-somente, redimensionar a pena do paciente pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantido os demais termos da condenação.
(STJ, HC 541.473/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Nesse caso, deve ser atenuada a pena à razão de 1/6 (um sexto), ficando a pena estabelecida em
04
(
quatro
)
meses 10
(
dez)
dias de detenção, a qual torno definitiva, à míngua de quaisquer outras circunstâncias a incidirem sobre a pena.

Diante
de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,

para reduzir a pena aplicada, na forma da fundamentação supra
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

ART
.
1
29
, §
9
º,

DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PENA-BASE MANTIDA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR MENOR QUE 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.

As circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
M
uito embora a
ofensa à integridade física
seja uma
decorrência
inerente

a
o delito de
lesão corporal
, é certo que se
os danos
for
em

de tal monta a
extrapola
r

as consequências normais descritas para o tipo violado,
fica autorizado o agravamento da sanção penal. Caso
em que conquanto não sejam de natureza grave, são várias lesões,
restando ainda, consignado nos autos que,
após a agressão,
a vítima

caiu no chã
o
,
uma vez que
estava se recuperando de u
m
AVC,
o que deixa claro a necessidade de um agravamento na reprimenda-base,

por constituir circunstância que excede a mera definição típica contida no artigo 129, do Código Penal. A M
agistrada de primeiro grau seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59, do Código Penal, estando a pena-base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente.

2.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, na atenuação da pena pela confissão, a redução menor que 1/6 (um sexto) deve ser motivada, entendendo que tal patamar constituiria um estândar a ser observado na segunda fase da dosimetria da pena. Fração de atenuação pela confissão espontânea ampliada.
3.

Recurso conhecido
e parcialmente
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.